Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-40.2024.8.11.0091
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000242-40.2024.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCAS DE LIMA OLIVEIRA DORTA - CPF: 041.138.071-08 (RECORRENTE), JEAN CLEBER GARCIA FARIAS - CPF: 344.174.941-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO JOSE DUARTE DA SILVA - CPF: 051.437.239-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTIA RODRIGUES - CPF: 070.609.771-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE DOS SANTOS MORAIS - CPF: 082.303.629-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO ANTOL GALINDO - CPF: 064.059.901-09 (TERCEIRO INTERESSADO), N. R. D. S. - CPF: 101.757.081-77 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDNEY VINICIUS CELLARIUS - CPF: 099.044.851-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE GONCALVES DA ROSA - CPF: 054.432.851-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MARCIEL MORAES DE SOUZA - CPF: 073.552.571-45 (VÍTIMA), MARIA CLARA RODRIGUES BATISTA - CPF: 061.667.191-16 (ASSISTENTE), MAICOM DIECKSON MARIANO - CPF: 032.823.491-57 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal e processual penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio. Pronúncia. Legítima defesa não comprovada. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pelo crime de homicídio, visando a absolvição sumária.

II. Questão em discussão

Elementos suficientes para caracterizar a excludente da legítima defesa.

III. Razões de decidir

O c. STJ firmou entendimento de que sendo possível identificar versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, hipótese não verificada quando há controvérsia sobre os fatos, devendo o julgamento ser submetido ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, ‘d’; CP, arts. 107, 121, caput; CPP, arts. 415, 577, 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Sexta Turma, 13.5.2022;
TJMT, RSE 0018701-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri -
Primeira Câmara Criminal -
30.7.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000242-40.2024.8.11.0091 - COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

RECORRENTE(s):
LUCAS DE LIMA OLIVEIRA DORTA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCAS DE LIMA OLIVEIRA DORTA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos de ação penal (NU 1000242-40.2024.8.11.0091),
que o pronunciou por homicídio - art. 121,
caput
, do CP- (ID 282080460).

O recorrente sustenta que teria agido em legítima defesa.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente (ID 282080476).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA MONTE VERDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 282080478).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação.

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Artigo 121, caput, do CP – Pedido de absolvição sumária por legítima defesa – Inviabilidade - Não se vislumbra a conjugação dos elementos aptos ao reconhecimento dalegítimadefesa, seja no fato de repelir agressão atual ou iminente, seja na utilização dos meios necessários - Não houve inequívoca demonstração da ausência de animus necandi e, sendo assim, o recorrente deve ser submetido ao Tribunal do Júri - Pelo desprovimento do recurso
.
”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 289390899)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 21/01/2024, no período da manhã, no estabelecimento comercial denominado Bar e Lanchonete Pantanal, situado no município de Nova Monte Verde-MT, o denunciado Lucas de Lima Oliveira Dorta, com nítida intenção homicida, por motivo fútil, matou a vítima Marcos Maciel Moraes de Souza, desferindo diversos disparos de arma de fogo, sendo esta a razão efetiva da sua morte, conforme Laudo de necrópsia ao ID 143419165. [...]

A qualificadora de motivo fútil evidencia-se da desproporção da ação do denunciado, eis que ele matou a vítima por uma discussão de Bar.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LUCAS DE LIMA OLIVEIRA DORTA como incurso no art. 121, § 2º, incisos II, do Código Penal, [...].
”
(Cleuber Alves Monteiro Junior, promotor de Justiça - ID 282080403)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva está evidenciada por meio do boletim de ocorrência (id. 140123579); do relatório de local de crime (id. 140123585); do termo de apreensão (id. 140123803); dos laudos periciais de necropsia e de crime contra a vida (id. 143419165 e id. 143419166); e pelos demais documentos colacionados nos autos.

Em relação à autoria do delito, o acusado Lucas de Lima Oliveira Dorta, em ambas as oportunidades em que ouvido, não negou ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, contudo, sustentou ter agido em legítima defesa (id. 140123798 e id. 172559380).

A confissão parcial do réu foi validada pelos demais elementos de cognição coligidos aos presentes autos, os quais indicam com precisão o denunciado como autor do crime em comento, especialmente pelas declarações das testemunhas Cintia Rodrigues, Natalia Rodrigues da Silva e Rudney Vinicius Cellarius (id. 170355350).

Assim, diante dos elementos trazidos aos autos, a probabilidade de ter o acusado praticado o crime de homicídio em face da vítima Marcos Maciel Moraes de Souza está satisfatoriamente demonstrada, de modo que as teses lançadas pela defesa do réu consistentes nas excludentes de ilicitude da legítima defesa e da culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa, bem como de desclassificação, devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, uma vez que demandam análise aprofundada das provas, o que é vedado a este julgador.

De igual forma, não há que que se acolher a alegação do acusado do privilégio previsto no § 1º do art. 121 do Código Penal, posto que importará, necessariamente, em diminuição de pena, a ser observado na terceira fase do sistema trifásico de aplicação da pena, se for o caso.

Nesse sentido: [...]

À vista do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, PRONUNCIAR o acusado LUCAS DE LIMA OLIVEIRA DORTA, qualificado nos autos, como incurso nas disposições do art. 121, caput, do Código Penal, [...].”
(Lawrence Pereira Midon, juiz de Direito - ID 282080460)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Necropsia nº 542.1.01.8987.2024.157977-A01 (ID 282080400) e Laudo de Local de Crime nº 541.2.21.8985.2024.160311-A01 e Termo de Apreensão nº 2024.16.35600 (ID 282081384), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alex Feitosa de Albuquerque, investigador de polícia (ID 282081368), João Carlos de Souza Ribeiro, policial militar (ID 282081369), Thiago Barbosa Viana, policial militar (ID 282081370), Simone Gonçalves da Rosa, esposa do recorrente (ID 282081371), Alessandro José Duarte da Silva, testemunha (ID 282081373), Cintia Rodrigues, testemunha (ID 282081374), Elizete do Santos Morais, testemunha (ID 282081375), Genivaldo Antol Galindo, testemunha (ID 282081376), Natalia Rodrigues da Silva, testemunha (ID 282081377), Rudney Vinicius Cellarius, testemunha (ID 282081378) e LUCAS DE LIMA OLIVEIRA DORTA, recorrente (ID 282081379).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Natalia Rodrigues da Silva, testemunha; Thiago Barbosa Viana, policial militar; João Carlos de Souza Ribeiro, policial militar; Cintia Rodrigues, testemunha; Maicom Dieckson Mariano Veronte, testemunha; Simone Gonçalves da Rosa, esposa do recorrente; Rudney Vinicius Cellarius, testemunha; Vinicius, informante (Relatório Mídias- ID 282080441) e LUCAS DE LIMA OLIVEIRA DORTA, recorrente (Relatório Mídias – ID 282080454).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia (ID 282080403), no
dia 21.1.2024, por volta das 6h:00min, no estabelecimento comercial “Bar e Lanchonete Pantanal”
, Nova Bandeirantes-MT
, LUCAS DE LIMA OLIVEIRA DORTA [recorrente] teria efetuado diversos disparos com arma de fogo [apreendida] contra Marcos Marciel Moraes de Souza [vítima],
ocasionando lesões nas regiões da cabeça e do tórax e morte por traumatismo crânio-encefálico e choque hipovolêmico, consoante Laudo Pericial nº 542.1.01.8987.2024.157977-A01
(ID 282080400).

Os disparos de arma de fogo foram admitidos pelo recorrente, em ambas as fases da persecução penal, embora tenha alegado legítima defesa sob assertiva de que agiu “
somente após receber uma mata leão
” ao intervir em desentendimento entre sua esposa [Simone Gonçalves da Rosa] e outras duas mulheres
(
ID 282081379; Relatório de Mídias - ID 282080454
).

Todavia, Natalia Rodrigues da Silva [testemunha presencial] afirmou, em Juízo (
Relatório Mídias- ID 282080441
), que o recorrente efetuou um disparo contra
a vítima
e, quando estava desacordada e caída ao chão, “
descarregou os tiros
” em direção a
Marcos Marciel Moraes de Souza
[vítima].

Essa narrativa está corroborada pelo Laudo Pericial nº 541.2.21.8985.2024.160311-A01, confeccionado por Agnaldo Fernando Prina [Perito Oficial Criminal] ao descrever que a vítima foi atingida “
por pelo menos 04 (quatro) disparos de arma de fogo
” (ID 282080401).

No caso, não se mostra possível concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão atual e iminente, por haver dúvida a respeito da legítima defesa.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“não se vislumbra a conjugação dos elementos aptos ao reconhecimento dalegítimadefesa, seja no fato de repelir agressão atual ou iminente, seja na utilização dos meios necessários. Isso porque, ao efetuar disparos de arma de fogo, o acusado assumiu o risco de matar, uma vez que suas ações foram intencionais e direcionadas, colocando em perigo não apenas a vida da vítima, mas também de outras pessoas presentes no local”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 289390899).

A absolvição sumária somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude (CPP, art. 415, IV).

Com efeito, o c. STJ firmou entendimento de que “
sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional
” (AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Sexta Turma, 13.5.2022).

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, RSE 0018701-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri -
Primeira Câmara Criminal -
30.7.2019)

Logo, o pleito absolutório mostra-se improcedente, de modo que o ato atribuído ao recorrente
LUCAS DE LIMA OLIVEIRA DORTA d
eve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025